Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-36.2024.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005387-36.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DENNYS MOREIRA MODESTO - CPF: 040.198.071-59 (RECORRENTE), SIDNEY ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.514.401-01 (ADVOGADO), RAISSA DE SOUZA MODESTO - CPF: 038.450.761-19 (RECORRENTE), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0770-26 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JOSIAS LOURENTINI DA SILVA (RECORRIDO), JOSE LAURENTINO DA SILVA - CPF: 649.003.714-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada autor a título de danos morais, e R$ 8.761,07 (oito mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos) por danos materiais. A parte recorrente impugna exclusivamente a condenação por danos morais, sustentando ausência de elementos que caracterizem lesão extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a colisão entre veículos automotores, sem vítimas e com danos materiais de pequena monta, enseja a reparação por danos morais, diante da ausência de prova de abalo anímico relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta o reconhecimento automático de dano moral (in re ipsa) em casos de acidente de trânsito sem vítimas, exigindo a demonstração de repercussões que ultrapassem o mero dissabor cotidiano.

4.

A análise do conjunto probatório revela a existência de responsabilidade civil quanto aos danos materiais, mas não comprova abalo psicológico ou sofrimento de ordem íntima suficiente a justificar indenização por dano moral.

5.

A frustração decorrente da ausência de resolução extrajudicial e o desconforto causado pela indisponibilidade temporária do veículo não caracterizam violação a direito da personalidade nem ensejam reparação por dano extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

EST
ADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005387-36.2024.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

Localiza Rent a Car S/A

Recorrido(s):

Dennys Moreira da Silva

Raissa de souza Modesto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Condenar as reclamadas solidariamente ao pagamento dos danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor, fixo a correção monetária e juros simples de mora, indexados pela SELIC, a partir da citação.

2) Condenar

as reclamadas solidariamente ao pagamento dos danos materiais do valor de R$8.761,07 (oito mil, setecentos e sessenta e um reais e sete centavos), fixo correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do desembolso, até um dia antes da citação, a partir da citação atualizar exclusivamente pela SELIC.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).’.

A insurgência recursal limita-se à condenação por danos morais, sustentando, em síntese, que o evento descrito nos autos configura mero aborrecimento, sem repercussão suficiente para justificar compensação de ordem extrapatrimonial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado.

Ao analisar os autos, verifica-se que a responsabilidade pelo acidente foi devidamente comprovada por boletim de ocorrência e demais documentos, tendo sido apurado que o veículo conduzido por terceiro colidiu com o automóvel dos autores, gerando prejuízos materiais, que foram igualmente demonstrados por meio de nota fiscal e orçamentos.

No entanto, quanto aos danos morais, a sentença deve ser reformada.

É certo que a colisão causou transtornos e desconforto aos autores, inclusive pela demora na resolução extrajudicial do conflito. Contudo, não se extrai do conjunto probatório dos autos elementos suficientes para configurar abalo de ordem íntima, dor moral ou sofrimento psíquico relevante, passível de reparação nos termos da jurisprudência dominante.

REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO QUE GEROU TÃO SOMENTE DANOS MATERIAIS DE PEQUENA MONTA. PRETENSÃO RECURSAL QUE OBJETIVA TÃO SOMENTE A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR SUPOSTOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTENCIA DE OFENSA A QUALQUER DOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DESNATURAÇÃO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível Nº 71005488648, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 11/06/2015)

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítima fatal não caracterizam dano moral
in re ipsa
, porque, em regra, o comum é que os danos não extrapõem a esfera patrimonial e ensejem apenas o pagamento de indenização pelos danos materiais.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O movimento de despatrimonialização do direito privado, que permitiu, antes mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza com a vulgarização dos danos extrapatrimoniais.

2. O dano moral in re ipsa reconhecido pela jurisprudência do STJ é aquele decorrente da prática de condutas lesivas aos direitos individuais ou perpetradas contra bens personalíssimos. Precedentes.

3. Não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais.

4. A condenação à compensação de danos morais, nesses casos, depende de comprovação de circunstâncias peculiares que demonstrem o extrapolamento da esfera exclusivamente patrimonial, o que demanda exame de fatos e provas.

5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018). (Negritei).

A mera frustração decorrente da ausência de solução imediata do problema e o desconforto causado pela falta temporária do veículo não extrapolam os limites dos dissabores normais da vida cotidiana, razão pela qual não configuram ofensa a direitos da personalidade.

Assim, considerando a ausência de comprovação do alegado dano moral e inexistindo fundamento jurídico apto a sustentar a condenação neste ponto, impõe-se a reforma parcial da sentença, para afastar a indenização por danos morais.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou parcial provimento
e excluo a condenação a título de dano moral. Condeno o Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025